Tribunal: TJDFT
Processo: 0025194-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
DESPACHO A regularidade do preparo deve ser comprovada pela juntada da respectiva guia e comprovante de pagamento. Compulsando os autos, verifica-se que o comprovante de pagamento não corresponde à guia de recolhimento do preparo juntada pela apelante, ante a divergência quanto ao código de barras (ID’s 47231632 e 47231633). Desta feita, em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente sanar o defeito em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1007, § 4o do CPC. Transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212